Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704056-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. AGRAVADO: JEREMIAS RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Revogação da Decisão Agravada – Recurso Prejudicado Observa-se que o juízo de origem proferiu Decisão de ID 231774283 revogando a Decisão agravada (ID 212369688). Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Por fim, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator